Tribunal: TJSP
Processo: 0005896-26.2014.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória. Acidente de trânsito. É do autor o ônus de provar os fatos constitutivos do direito. Exegese do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Inexistente prova de conduta culposa do réu. Cerceamento de defesa não caracterizado. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória. Acidente de trânsito. É do autor o ônus de provar os fatos constitutivos do direito. Exegese do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Inexistente prova de conduta culposa do réu. Cerceamento de defesa não caracterizado. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005896-26.2014.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que são apelantes MARIA
DE LOURDES DA SILVA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e GIOVANA DA
SILVA DE SOUZA, são apelados ITAÚ SEGUROS S/A, EDSON DONIZETTI
SOMERA e FERRARI AGROINDUSTRIA S A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005896-26.2014.8.26.0360
2
Apelação Cível no 0005896-26.2014.8.26.0360 – Mococa
Apelantes: Maria de Lourdes da Silva Souza e Giovana da Silva de Souza
(representada por Maria de Lourdes da Silva Souza)
Apelados: Edson Donizetti Somera, Ferrari Agroindústria S/A e Itaú Seguros
de
Auto e Residência S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42016)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou improcedente ação
indenizatória. Acidente de trânsito. É do
autor o ônus de provar os fatos constitutivos
do direito. Exegese do artigo 373, I do
Código de Processo Civil. Inexistente prova
de conduta culposa do réu. Cerceamento de
defesa
não
caracterizado.
Honorários
advocatícios majorados nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 593/603) interposta
por Maria de Lourdes da Silva Souza e Giovana da Silva de Souza
(representada por Maria de Lourdes da Silva Souza) contra a sentença
(fls. 575/579 e 591) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Cível da Comarca de Mococa, que julgou improcedente a ação
indenizatória, ajuizada por eles contra Edson Donizetti Somera e Ferrari
Agroindústria S/A e prejudicada a denunciação da lide em face de Itaú

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005896-26.2014.8.26.0360
3
Seguros de Auto e Residência S/A. Inconformados, sustentam, em
síntese, que experimentaram cerceamento de defesa, em razão do
julgamento independentemente da oitiva testemunhal. Alegam que o
pleito de produção de prova testemunhal foi deduzido inúmeras vezes
desde a data em que a demanda foi ajuizada, razão pela qual não pode
prevalecer a tese de preclusão. Fundamentam que o indeferimento
caracteriza violação ao direito assegurado constitucionalmente, da
ampla defesa, como também ao disposto no artigo 369 do Código de
Processo Civil. Postulam a anulação da sentença e a reabertura da
instrução probatória para oitiva de testemunha ocular.
Ferrari Agroindústria S/A, Edson Donizetti
Somera e Itaú Seguros de Auto e Residência S/A apresentaram
contrarrazões, manifestando-se sucessivamente, e em síntese, pela
manutenção da sentença (fls. 607/613 e 620/626).
A Procuradoria Geral de Justiça, ao final,
peticionou às fls. 632/636, posicionando-se pela desnecessidade de
manifestação quanto ao mérito.
É o relatório, no essencial.
O recurso não comporta provimento.
Não se reconhece que os autores tenham
suportado o cerceamento de defesa, pois na verdade não aproveitaram a
oportunidade concedida pelo MM. Juízo para justificar a pertinência da
oitiva testemunhal, embora intimados para tanto, consoante fls. 524.
A MMa. Magistrada entendeu, adequadamente,
que a oitiva seria relevante caso tratasse de testemunha ocular, até
porque tal pessoa não prestou quaisquer declarações junto ao juízo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005896-26.2014.8.26.0360
4
âmbito da ação penal.
Com
efeito,
bastava
que
os
autores
esclarecessem tal questão apresentando resposta à intimação de fls. 524.
O comando judicial era bastante claro, acompanhado da advertência de
que a prova quedaria preclusa na hipótese de não atendimento da
intimação, o que acabou se confirmando.
A prova dos fatos constitutivos do direito
incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo
Civil/2015, porém o que se observou é a inércia e o desinteresse na
produção da prova.
Ao invés de atenderem ao comando judicial de
fls. 524, os autores deixaram transcorrer o prazo legal, tentando socorrer-
se por meio de agravo de instrumento contra a decisão que declarou a
preclusão da prova testemunhal, o qual, todavia, não foi conhecido por
tratar-se de situação não elencada no rol do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil/2015.
Portanto, não há nos autos a demonstração da
culpa do réu pelo acidente. Somente através de prova, em instrução
processual, seria possível apurar a suposta veracidade da versão inicial,
mas os autores, como dito, não justificaram a pertinência e a relevância
da oitiva da pessoa arrolada. Não se trata de caso de insuficiência, e sim
de inexistência de provas.
E diante desse quadro, solução diversa não há,
senão manter-se o decreto de improcedência da ação, entendendo-se
que nada há que possa confirmar a suposta culpa do réu, como também
o nexo causal que se exige, entre a conduta e os danos noticiados na
vestibular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005896-26.2014.8.26.0360
5
Acrescente-se que não se adentrará ao mérito
da ação propriamente dito, em relação à dinâmica do acidente, já que os
autores devolveram na apelação, apenas, a questão do suposto
cerceamento de defesa.
Destarte, o não provimento da apelação é de
rigor. A sentença encontra-se correta, não merecendo qualquer espécie
de reparo. Os honorários advocatícios quedam majorados a 12% sobre o
valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil/2015. Observe-se, no entanto, a gratuidade concedida aos autores,
conforme fls. 123.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator